Tribunal: TJMT
Processo: 0009967-61.2015.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009967-61.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.915.519/0001-98 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LOURENCO BOABAID registrado(a) civilmente como LOURENCO BOABAID - CPF: 022.926.611-87 (APELANTE), JOCINEY LOURENCO DA SILVA - CPF: 943.121.091-68 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LOURENCO BOABAID registrado(a) civilmente como LOURENCO BOABAID - CPF: 022.926.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO URBANO. CONDENAÇÃO A ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário Urbano Habitacional nº 0009967-61.2015.8.11.0002, ajuizada por Jociney Lourenço da Silva. O juízo de origem reconheceu o usucapião extraordinário em favor do autor e condenou os réus — inclusive a apelante — ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A empresa apelante impugna exclusivamente a imposição desses ônus, sustentando não ter oferecido resistência à pretensão e não ter exercido qualquer domínio sobre o imóvel há mais de quatro décadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em face da empresa apelante, que, embora formalmente proprietária do imóvel, não apresentou resistência à pretensão autoral nem exerceu domínio sobre o bem por mais de 40 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de resistência à pretensão autoral afasta a configuração de lide, de modo que a ação de usucapião assume natureza de jurisdição voluntária ou de processo necessário, não sendo aplicável, nessa hipótese, o critério da sucumbência para distribuição dos ônus processuais.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em ação de usucapião não contestada, não se justifica a imposição de custas e honorários àquele que figura como titular registral, quando este declara não possuir interesse no imóvel ou não se opõe à pretensão do autor.

5. A responsabilidade por eventual negligência na transferência do imóvel não se sobrepõe ao critério objetivo da ausência de litigiosidade, devendo prevalecer o princípio do interesse como critério de distribuição dos encargos processuais em ações dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de resistência à pretensão autoral em ação de usucapião extraordinário afasta a aplicação do princípio da sucumbência quanto ao réu que figura apenas como titular registral do imóvel.

2. Em ações de usucapião não contestadas, aplica-se o princípio do interesse para fins de distribuição dos ônus processuais, sendo indevida a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário Urbano Habitacional nº 0009967-61.2015.8.11.0002, movida por
Jociney Lourenço da Silva
em face da apelante e do Espólio de Lourenço Boabaid.

O magistrado
a quo
em sentença, (ID.

307446889),
julgou parcialmente procedente o pedido feito nesta Ação de Usucapião para o fim de:

“DECLARAR em favor dos autores o USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO E CONSEQUENTE DOMÍNIO sobre o lote urbano com área de 359,99 m2, com matrícula do loteamento registrada no 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá sob o n.º 6.677, sendo o lote urbano n.º 25, Quadra 78, Jardim Eldorado, neste município, com os seguintes limites e confrontações, indicados no Memorial Descritivo de Id. 63543721, pág. 32:

Pelo princípio da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor do autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, rateados igualmente entre os herdeiros e a corré Verdade Empreendimentos Imobiliários. Relativamente à corré Verdade, por não se opor à pretensão, limito sua obrigação a 50%, em aplicação analógica do 90, § 4º, do CPC, mesmo não tendo, por ora, envidado esforços para transferir o imóvel ao autor.”

O recorrente em suas razões (ID.

307446898) insurge-se exclusivamente contra a parte da sentença que a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados igualmente entre os réus. Argumenta que não deu causa à propositura da ação, pois deixou de exercer qualquer domínio sobre o bem há décadas, tendo o imóvel sido quitado integralmente pelo promitente comprador, conforme informado em sua contestação.

Sustenta a recorrente que o imóvel foi vendido há mais de 40 anos, não exercendo desde então qualquer dos elementos constitutivos da propriedade, como o direito de uso, gozo, disposição ou reivindicação. Afirma que apenas permanece como titular no registro imobiliário porque o adquirente originário, Arquibaldo da Conceição, não providenciou a transferência formal do bem, assim como os possuidores subsequentes.

Alega a aplicabilidade do princípio da causalidade, argumentando que o autor da ação de usucapião é quem deu causa à demanda ao buscar regularizar sua situação como proprietário do imóvel que adquiriu de forma irregular. Ressalta que não se opôs à pretensão do autor, reconhecendo o preenchimento dos requisitos para a usucapião, não havendo, portanto, resistência à pretensão.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o Agravo em Recurso Especial nº 1.751.167/MT, bem como julgados do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso em casos idênticos envolvendo imóveis do mesmo loteamento, nos quais foi afastada a condenação da apelante ao ônus da sucumbência em ações de usucapião não contestadas, com fundamento na ausência de pretensão resistida.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, com base no princípio da causalidade.

Contrarrazões sob ID. 307447356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinário, questionando exclusivamente a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O ponto controvertido limita-se à aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a apelante alega não ter dado causa à propositura da ação, não ter resistido à pretensão do autor e ter deixado de exercer qualquer domínio sobre o imóvel há mais de 40 anos, permanecendo como titular no registro apenas porque o adquirente original e os possuidores subsequentes não providenciaram a transferência formal do bem.

Compulsando os autos, observa-se que a parte apelante, em sua contestação (ID. 307446861 - Pág. 71), manifestou expressamente a inexistência de interesse na controvérsia objeto da presente demanda. Declarou não se opor ao direito pleiteado pela parte autora, desde que devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos legais, cuja verificação compete a este juízo.

Em relação à aplicação do princípio da causalidade nas ações de usucapião, a doutrina aponta que, na ausência de resistência por parte do requerido, não se justifica sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

“Mas, não tendo havido resistência de quem quer que seja ao pedido, pela ausência de contestação por parte das pessoas citadas a que se refere o art. 942, II, do Código, ou mesmo tendo havido concordância por parte de alguma delas, especialmente dos confinantes; ou não tendo havido impugnação por parte do órgão fazendário cientificado, que, inclusive, pode ter declarado não possuir nenhum interesse no objeto da ação, neste caso são da responsabilidade exclusiva do promovente as custas e os honorários do seu advogado: esvaziado o processo de qualquer conteúdo litigioso, a sua feição administrativa remanescente define os encargos processuais segundo o princípio do interesse; e o interesse para a ação foi exclusivo do autor.” (CAHALI, Yussef Said. Honorários advocatícios. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990, p. 557)

Especificamente sobre a aplicação do princípio da causalidade em ações de usucapião, a jurisprudência da corte superior indica que, não existindo resistência, deve ser afastada a condenação da parte requerida aos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

“HONORARIOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO CONTESTADA. ARTIGO 20 DO CPC.TENDO A PESSOA EM CUJO NOME FIGURA O IMOVEL NO REGISTRO IMOBILIARIO DECLARADO SEU NENHUM INTERESSE NA DEMANDA, ABSTENDO-SE ASSIM DE CONTESTAR O PEDIDO, NÃO INCIDE O ARTIGO 20 DO CPC. A AÇÃO DE USUCAPIÃO IMPLICA EM PROCESSO NECESSARIO, REGIDO, QUANTO A IMPOSIÇÃO DOS ONUS PROCESSUAIS, PELO PRINCIPIO DO INTERESSE E NÃO PELOS PRINCIPIOS DO SUCUMBIMENTO OU DA CAUSALIDADE .RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (STJ - REsp: 23369 PR 1992/0014176-5, Relator.: Ministro ATHOS CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/09/1992, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 19/10/1992 p. 18248 JBCC vol . 177 p. 140 LEXSTJ vol. 48 p. 208)

"Tendo a pessoa em cujo nome figura o imóvel no registro imobiliário declarado seu nenhum interesse na demanda, abstendo-se assim de contestar o pedido, não incide o artigo 20 do CPC. A ação de usucapião implica em processo necessário, regido, quanto a imposição dos ônus processuais, pelo princípio do interesse e não pelos princípios do sucumbimento ou da causalidade" (REsp n. 23.369/PR, relator Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma, julgado em 22/9/1992, DJ de 19/10/1992, p. 18248).

CIVIL/PROCESSUAL. HONORARIOS DE ADVOGADO. USUCAPIÃO. EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO CONTESTADA, NÃO CABE IMPOR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AQUELE EM NOME DE QUEM SE ACHA REGISTRADO O IMÓVEL, DEVIDAMENTE CITADO. (REsp n. 10.151/RS, relator Ministro Dias Trindade, Terceira Turma, julgado em 18/12/1991, DJ de 24/2/1992, p. 1868.)

Na mesma toada, cito precedente deste sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA –LITIGIOSIDADE NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DESCABIDOS – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO INTERESSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a contestação apresentada pela requerida não deteve a capacidade de exprimir resistência à posse exercida pelo autor, principalmente porque ressaltou quanto à ausência de interesse processual na lide, o princípio a ser aplicado para fins de imputação das custas processuais e dos honorários advocatícios não é o da sucumbência, mas sim o do interesse, pelo que referido ônus deve ser arcado pela parte a quem a sentença aproveita”. (RAC n. 0020716-40.2015.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.01.24).

No caso em tela, a Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda, embora tenha apresentado contestação, declarou expressamente não se opor à pretensão do autor, configurando exatamente a hipótese prevista no precedente citado, o que afasta a incidência da condenação em honorários sucumbenciais.

A aplicação do princípio da causalidade defendida pelo apelado não encontra respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, que estabelece claramente: "A ação de usucapião implica em processo necessário, regido, quanto a imposição dos ônus processuais, pelo princípio do interesse e não pelos princípios do sucumbimento ou da causalidade" (REsp n. 23.369/PR).

A tese de que a negligência registral da apelante teria causado a demanda não se sustenta diante do precedente firmado no REsp n. 10.151/RS, relatado pelo Ministro Dias Trindade: "Em ação de usucapião não contestada, não cabe impor os ônus da sucumbência àquele em nome de quem se acha registrado o imóvel, devidamente citado".

Ou seja, independentemente da conduta omissiva da apelante em regularizar o registro imobiliário, prevalece o entendimento de que a ação de usucapião constitui processo necessário, no qual o autor busca a declaração de um direito já adquirido pelo decurso do tempo, não cabendo impor ônus sucumbenciais a quem figura apenas formalmente como proprietário.

Assim sendo, diante da ausência de resistência ao pleito autoral e do fato de não ter dado causa à presente demanda, não cabe impor os ônus da sucumbência aquele em nome de quem se acha registrado o imóvel, em atenção a precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença no tocante à condenação em verbas de sucumbência, excluindo a imposição de custas processuais e honorários advocatícios à parte recorrente. Desse modo, cabe à parte autora suportar eventuais despesas processuais, contudo, de exigibilidade suspensa, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita na instância (ID. 307446861 - Pág. 50).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025